Tribunal: TJDFT
Processo: 0706794-72.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706794-72.2020.8.07.0018 RECORRENTES: WAL MART BRASIL LTDA, WAL MART BRASIL LTDA, WAL MART BRASIL LTDA, WAL MART BRASIL LTDA, WAL MART BRASIL LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. DIFAL. ICMS. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. MERCADORIA DESTINADA A CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE. IMPRESCINDIBILIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. NORMA DISCIPLINADORA NÃO EDITADA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 1093. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. 1. No caso em deslinde cuida-se da necessidade de edição de lei complementar federal para que seja autorizada a exigibilidade do DIFAL de ICMS, decorrente das alterações promovidas pela Emenda Constitucional no 87/2015. 2. Por meio do Tema de Repercussão Geral no 1093, do Supremo Tribunal Federal, compreendido pela ADI no 5.469 e o RE no 1.287.019, foi fixada a seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais". 3. Nos moldes da regra prevista no art. 927, inc. III, do Código de Processo Civil, os juízes e tribunais devem observar os acórdãos proferidos no âmbito de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos. 3.1. Necessidade de ajustamento da solução de casos idênticos à tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal com repercussão geral. 4. Em virtude do reconhecimento da inexigibilidade do tributo em análise é devida a restituição, à autora, dos valores recolhidos do DIFAL de ICMS nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, desde que observada a regra prevista no art. 166 do Código Tributário Nacional 5. Recurso interposto pela autora conhecido e provido. Recurso manejado pelo réu conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e V, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 166 do Código Tributário Nacional, defendendo que não se trata de tributo com repasse para terceiro, porque o DIFAL incidente em operações interestaduais resulta de atuação como adquirentes e consumidoras finais de mercadorias destinadas ao uso e consumo nos seus estabelecimentos. Requerem nos IDs 32329840 – Pág. 10 e 33840335 – Pág. 1 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Júlio Cesar Goulart Lanes (OAB/DF 29.745). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional (CPC, artigos 489, §1o, incisos IV e V, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso I). Isso porque “o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da recorrente. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional”. (AgInt no REsp 1932797/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 7/4/2022). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 166 do CTN, pois a Corte Superior também entende que “os tributos ditos indiretos sujeitam-se, em caso de restituição, compensação ou creditamento, à demonstração dos pressupostos previstos no art. 166 do CTN, mediante prova de que assumiu o encargo financeiro do tributo ou que, transferindo-o a terceiro, possua autorização expressa para tanto”. (AgInt no REsp 1853964/MG, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 1o/7/2021). No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: REsp 1980807/DF, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 19/4/2022; e REsp 1888734/DF, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 14/12/2021. Assim, “As razões recursais encontram óbice na Súmula 83 do STJ, que determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos, quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem apresentar conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ”. (AgInt no REsp 1954791/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 4/4/2022). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Júlio Cesar Goulart Lanes (OAB/DF 29.745). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015